Tribunal: TJPA
Processo: 0817687-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817687-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRANSLOIDI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817687-19.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ – PA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRANSLOIDI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO FORA DO ESTADO. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INSUMO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constituído no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032024510000083-8, lavrado em razão do aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis fora do Estado, no valor de R$ 578.016,38, determinando ainda que o ente estadual se abstivesse de praticar atos de cobrança e de inscrição do débito em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação imposta pelo art. 350 do RICMS/PA ao creditamento de ICMS incidente sobre combustíveis adquiridos fora do Estado por empresa prestadora de serviço de transporte, à luz do princípio constitucional da não cumulatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal estabelece a não cumulatividade do ICMS, assegurando a compensação do imposto devido com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

4.

Os arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96 garantem ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que resultem na entrada de mercadoria destinada à atividade empresarial, inclusive como insumo essencial à prestação de serviços.

5.

O combustível constitui insumo indispensável à atividade-fim da empresa de transporte rodoviário de cargas, por ser elemento essencial e intrínseco à prestação do serviço tributado pelo ICMS.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao creditamento de ICMS relativo à aquisição de combustíveis por empresas de transporte, por se tratar de insumo essencial à atividade produtiva.

7.

Insumos não se confundem com mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, razão pela qual não se aplica a limitação prevista para bens de uso e consumo.

8.

A restrição prevista no art. 350 do Decreto Estadual nº 4.676/01, ao limitar o creditamento às aquisições internas, contraria a regra constitucional e a disciplina geral estabelecida pela Lei Complementar nº 87/96, ao desconsiderar a não cumulatividade quando o imposto foi cobrado em operação anterior realizada por outro Estado.

9.

Em juízo de cognição sumária, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado pela empresa autora, legitimando a manutenção da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O combustível utilizado por empresa prestadora de serviço de transporte constitui insumo essencial à atividade-fim, gerando direito ao creditamento do ICMS nos termos do art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal e dos arts. 19 e 20 da LC nº 87/96.

2.

É ilegítima norma estadual que restringe o creditamento de ICMS sobre combustíveis às aquisições internas, quando o imposto foi cobrado em operação anterior por outro Estado, em afronta ao princípio da não cumulatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33, I; CPC/2015, art. 300 e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.844.316/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 424.110/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp nº 1.435.626/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, 1ª Turma, j. 03.06.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0885942-04.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, Processo nº 0814079-60.2024.8.14.0028.

Historiando os eventos constantes dos autos, a empresa ora recorrida ajuizou a presente ação alegando que o Estado do Pará lavrou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032024510000083-8 em desfavor da filial da empresa, com a finalidade de cobrar débitos de ICMS decorrentes da apropriação de créditos relativos a aquisições de combustível realizadas fora do Estado, no valor atualizado de R$ 578.016,38 (quinhentos e setenta e oito mil, dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Sustentou que o art. 350, Anexo I, do Regulamento de ICMS/PA, ao limitar o aproveitamento de créditos apenas às aquisições internas de combustível, afronta os princípios constitucionais da legalidade e da não cumulatividade do ICMS, bem como a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).

Argumentou ainda que houve vícios insanáveis no procedimento administrativo, especialmente pela ausência do Auto de Infração na notificação encaminhada via Domicílio Eletrônico da SEFA/PA, o que impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Alegou, por fim, que a multa aplicada ultrapassa 100% (cem por cento) do valor do tributo, configurando efeito confiscatório vedado pela Constituição.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) À luz do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, e em estrito cumprimento à ordem do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817281-32.2024.8.14.0000, defiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora para:

a) suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032024510000083-8, no valor de R$ 578.016,38 (quinhentos e setenta e oito mil, dezesseis reais e trinta e oito centavos), incluindo-se todas as multas, juros e demais acréscimos legais incidentes;

b) determinar que o Estado do Pará se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, execução ou constrição patrimonial em relação ao referido débito, até o julgamento final do mérito da presente ação;

c) vedar a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes, bem como a adoção de quaisquer medidas que possam restringir o exercício regular das atividades econômicas da empresa autora em razão da pendência do crédito tributário ora suspenso.
”

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, destacando que o princípio da não cumulatividade deve ser corretamente aplicado.

Argumenta que a Constituição Federal (art. 155, §2º, II, “a” e “b”) veda o reconhecimento de créditos de ICMS em operações interestaduais de aquisição de combustíveis, porquanto o Estado do Pará somente é sujeito ativo do tributo quando a prestação de serviço de transporte se inicia em seu território.

Aduz que admitir o creditamento em relação a operações ocorridas em outros Estados importaria em atribuir ao Pará a obrigação de suportar crédito de imposto não recolhido em seu território.

Defende, assim, que a limitação imposta pelo art. 350 do RICMS/PA é legítima, por concretizar o princípio da não cumulatividade e evitar distorções arrecadatórias.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a liminar pleiteada na ação originária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Através da decisão de Num. 29925283, indeferi o pedido de

efeito suspensivo.

Irresignado, o ente estadual interpôs agravo interno pugnando pela reforma da decisão.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela empresa autora, para suspender a exigibilidade do crédito tributário no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032024510000083-8, no valor de R$ 578.016,38 (quinhentos e setenta e oito mil, dezesseis reais e trinta e oito centavos), incluindo-se todas as multas, juros e demais acréscimos legais incidentes.

De acordo com o que consta nos autos de infração acima indicados, a empresa autora foi autuada sob o fundamento de que “A EMPRESA TRANSLODI COMETE UM ERRO ELEMENTAR AO SE CREDITAR DOS VALORES DE COMBUSTÍVEIS. ELA REALIZA A AQUISIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS EM SUA MAIORIA FORA DO ESTADO DO PARÁ E O PRINCIPAL ARTIGO, DESDE O INÍCIO É ENFÁTICO AO DESTACAR QUE PARA HAVER DIREITO AO CREDITAMENTO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ESSA COMPRA DEVE SER INTERNA.”

O art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal assim dispõe:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”. (
Grifo nosso).

O dispositivo acima destacado versa sobre o ICMS e a respectiva regra de não cumulatividade, cujo conceito é didaticamente explicado pelo professor Alexandre Mazza (in Manual de Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book, p. 732-736):

“Em linhas gerais, a exigência de não cumulatividade consiste em exigência constitucional voltada a impedir que a incidência plurifásica do imposto eleve excessivamente o valor do produto tributado. Dizendo de um modo mais simples, a não cumulatividade evita a tributação em cascata, afastando a possibilidade de o valor do imposto pago na operação anterior integrar a base de cálculo do próprio imposto na operação seguinte”. (Grifo nosso).

Para a efetivação da regra da não cumulatividade, o valor do imposto cobrado sobre as operações anteriores (circulação de mercadorias ou prestação de serviços), incluindo a aquisição de insumos, é calculado como crédito (operação de creditamento) a ser descontado (compensado) nas operações subsequentes. Periodicamente é realizada uma comparação entre os débitos e créditos. Se os débitos foram superiores aos créditos, o contribuinte deve recolher a diferença. Caso os créditos sejam maiores, a diferença pode ser compensada posteriormente ou até mesmo ressarcida, desde que cumpridos os requisitos legais pertinentes.

Regulamentando a não cumulatividade estabelecida na Constituição Federal, os arts. 19 e 20,
caput
, da Lei Complementar nº. 87/96 possuem a seguinte redação:

“Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou
por outro Estado.
(Grifo nosso).

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (Grifo nosso).

A empresa agravada exerce a atividade econômica de transporte rodoviário de cargas em geral, inclusive cargas perigosas e mudanças, entre municípios e Estados. Por óbvio, a prestação desse serviço depende da aquisição e da utilização constante de combustíveis, insumo imprescindível para a atividade-fim da empresa.

Nesse contexto, a aquisição de combustíveis constitui uma operação anterior e intrínseca à prestação do serviço de transporte fluvial de cargas, devendo ser observada, portanto, a regra da não cumulatividade.

Assim, a empresa apelada possui o direito de creditar o ICMS incidente sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes (operação anterior), para realizar a posterior compensação no ICMS cobrado pela prestação do serviço de transporte (operação subsequente).

As assertivas acima estão em plena consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CREDITAMENTO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN.

1. Discute-se nos autos o direito aos créditos de ICMS oriundos das aquisições de combustível de aeronave (querosene), utilizados na prestação de transporte aéreo tributado pelo imposto estadual.

2. Afasta-se a incidência da Súmula 280/STF, uma vez que essa instância superior, no presente caso, não enfrentará o modo de execução ou de cálculo do crédito de ICMS, mas sim o direito ao creditamento. Afastam-se igualmente os óbices apontados em contrarrazões contidos nas Súmulas 282 e 283 do STF, uma vez que a questão controvertida foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, havendo prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, não havendo argumento não impugnado pelo recorrente, no que diz respeito ao direito ao creditamento do ICMS.

3. Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para fins de creditamento de ICMS, é necessário que o produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Mediante interpretação do art. 20, caput, da LC 87/1996, tem-se que o combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte aéreo constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte.

5. "A 1ª. Seção desta Corte já consolidou entendimento quanto à inaplicabilidade do art. 166 do CTN quando trata a questão jurídica de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do princípio da não-cumulatividade. A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgRg no REsp. 1.178.563/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15/3/2011; AgRg no Ag 1.022.174/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/3/2009" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 471.109/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 3/12/2020, DJe 15/12/2020).

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.844.316/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021). (Grifo nosso)”.

“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS.

1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 424.110/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL. COMBUSTÍVEL. APROVEITAMENTO DO ALUDIDO CRÉDITO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.

O combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte fluvial constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte (LC 87/96, art. 20, caput).

Tratando-se o combustível de insumo, não se lhe aplica a limitação prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87, de 1996, que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento.

No âmbito do recurso especial, admite-se excepcionalmente o reexame da verba honorária para reduzi-la quando, como na espécie, arbitrada em montante excessivo.

Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 1.435.626/PA, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 3/6/2014, REPDJe de 16/6/2014, DJe de 13/06/2014)”. (Grifo nosso).

Observa-se, portanto, que os insumos não se confundem com as mercadorias de uso e consumo. O insumo é incorporado ao produto final ou utilizado como elemento essencial na prestação do serviço. A mercadoria de uso ou consumo de um estabelecimento não é empregada de forma direta e essencial nas operações anteriores que integram a cadeia de comercialização ou de execução de um serviço
.

Assim, verifica-se que a previsão contida no art. 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, ao restringir o creditamento do ICMS exclusivamente às operações internas de aquisição de combustíveis, revela-se em manifesto descompasso com a norma geral que rege a matéria.

Em caso análogo ao sub judice, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítimo o creditamento do ICMS incidente sobre combustíveis adquiridos em unidade federativa diversa, desde que o insumo seja destinado à atividade-fim da empresa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

TRIBUTÁRIO.
CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO MARÍTIMO) ADQUIRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. POSSIBILIDADE, DADO O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO E PELO FATO DE O INSUMO SE DETINAR A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA QUE EXPLORA A NAVEGAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARGA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE SOMENTE SE APLICA QUANDO O INSUMO FOR PARA CONSUMO PRÓPRIO, O QUE NÃO REFLETE A HIPOTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08859420420228140301 19431387, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Logo, em um juízo de cognição não exauriente, tenho não assiste razão ao ente agravante, motivo pelo qual a decisão
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, nos termos da fundamentação. Outrossim, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 12/03/2026